Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-19.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14140 - Eletrônico
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801231-19.2025.8.14.0024

APELANTE: BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801231-19.2025.8.14.0024

RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TRAIRÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO DE LICITANTE EM PREGÃO ELETRÔNICO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO POR AUTORIDADE CONSIDERADA INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO FORMALISMO MODERADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Administração Pública municipal, consubstanciado na decisão de inabilitação da empresa no Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 - FME-SRP, cujo objeto é a contratação de serviços de transporte escolar no Município de Trairão/PA. A inabilitação decorreu de suposta irregularidade formal no atestado de capacidade técnica apresentado, por estar assinado por pregoeiro e não por autoridade do órgão contratante. A empresa alegou vício procedimental por ausência de diligências e falta de motivação na decisão administrativa que indeferiu o recurso interno, pleiteando a nulidade dos atos administrativos e sua reabilitação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inabilitação da empresa no pregão eletrônico decorreu de formalismo excessivo incompatível com o princípio do formalismo moderado previsto na Lei nº 14.133/2021; (ii) apurar se houve omissão da Administração Pública quanto ao dever de promover diligências para esclarecimento de documentação supostamente irregular; (iii) examinar se a decisão administrativa que indeferiu o recurso da licitante está eivada de nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos em licitações se restringe à verificação da legalidade, sendo legítima a atuação judicial quando constatadas violações aos princípios e regras do edital e do ordenamento jurídico.

4.

O princípio do formalismo moderado, previsto no art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021, impõe à Administração o dever de evitar exclusões baseadas em vícios meramente formais que não comprometam a veracidade ou substância da proposta, permitindo o saneamento de irregularidades documentais que não alterem a essência da habilitação.

5.

A ausência de diligências destinadas a esclarecer eventual vício sanável, conforme permite o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, compromete a regularidade do procedimento licitatório e afronta os princípios da razoabilidade, eficiência e isonomia entre os licitantes.

6.

A decisão administrativa que indeferiu o recurso interposto pela empresa inabilitada limitou-se a ratificar parecer jurídico, sem analisar individualmente os argumentos da licitante, o que configura violação ao dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, comprometendo o devido processo administrativo e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7.

A exclusão da empresa com base em formalidade relativa à autoridade signatária do atestado, sem demonstração de ausência de capacidade técnica nem prejuízo à Administração, afronta a finalidade da licitação de garantir a proposta mais vantajosa para o interesse público.

8.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de complementação de documentos para comprovar condições já atendidas à época da proposta, vedando desclassificação baseada em formalismos excessivos que prejudiquem a competitividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inabilitação de licitante com base em vício meramente formal do atestado de capacidade técnica, sem demonstração de prejuízo à Administração, viola o princípio do formalismo moderado.

2.

A Administração Pública tem o dever de realizar diligências para esclarecimento de dúvidas documentais, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

3.

A decisão administrativa que indefere recurso em processo licitatório deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, sob pena de nulidade por ofensa ao devido processo legal e ao dever de motivação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput. Lei nº 14.133/2021, arts. 12, III, e 64; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AG 1013636-11.2024.4.01.0000, Rel. Des. Pablo Zuniga Dourado, j. 08.07.2024; TJ-SP, Apelação 1018884-95.2023.8.26.0053, Rel. Eduardo Prataviera, j. 20.02.2024; TJ-SC, APL 5006409-88.2021.8.24.0045, Rel. André Luiz Dacol, j. 17.11.2022; TCU, Acórdão nº 1.211/2021, Rel. Walton Alencar Rodrigues, j. 26.05.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

12º Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a realizar-se no dia 18/12/2025, às 09:30h.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI impetrou o mandado de segurança supracitado, na qual narrou que participou de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 - FME-SRP, cujo objeto seria a contratação de empresa especializada na execução/prestação de serviços de transporte escolar no Município de Trairão/PA, e que, após ter sido inabilitada, foi proferida decisão administrativa que negou provimento ao recurso administrativo apresentado pela impetrante, motivo pelo qual requereu, em síntese, a declaração de nulidade do ato/decisão administrativa que manteve sua inabilitação no certame.

Afirmou, ainda, que a inabilitação teria sido motivada pela alegação de que o atestado de capacidade técnica juntado não estaria assinado por autoridade competente; sustentou que a Administração, antes de decidir pela inabilitação, deveria ter realizado diligências para esclarecimento da documentação, invocando o art. 64 da Lei nº 14.133/2021; e defendeu, além disso, que a Administração já teria celebrado contratos anteriores com a empresa, reconhecendo sua capacidade técnica.

Ao final, formulou pedido de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo de inabilitação, a fim de permitir sua continuidade no certame, e, no mérito, buscou a concessão definitiva da segurança para afastar a inabilitação e declarar nula a decisão administrativa impugnada.

Posteriormente, sobreveio decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, consignando-se, nos autos, que a medida de urgência foi negada (ID 28933037).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI em face da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO e do MUNICIPIO DE TRAIRÃO e das autoridades impetradas, em razão da ausência de comprovação de direito líquido e certo, julgando extinto o processo com resolução do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas pela impetrante.”

Inconformado com a sentença, o BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI interpôs recurso de apelação (ID 28933055), afirmando a tempestividade do apelo, a adequação da via recursal e a realização do preparo, juntando o recolhimento das custas recursais.

No mérito recursal, defendeu que sua inabilitação teria sido ilegal e arbitrária, porque o atestado de capacidade técnica apresentado atenderia às exigências do edital e porque a Administração já teria celebrado contratos anteriores com a empresa, reconhecendo sua capacidade técnica, aduzindo, ademais, que a Administração não realizou diligências para esclarecer a documentação apresentada, conforme invocou com base no art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

O apelante sustentou que, ao apresentar recurso administrativo no âmbito do pregão, teria demonstrado de forma clara e inequívoca que o atestado apresentado atendia às exigências editalícias, e que a negativa de provimento ao recurso administrativo teria se limitado a confirmar parecer jurídico, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos, o que, segundo afirma, caracterizaria ato ilegal e arbitrário; registrou, ainda, que teria sido juntado, no recurso administrativo, outro atestado de capacidade técnica, e transcreveu excerto no qual sustenta que o pregoeiro, antes de inabilitar a licitante, deveria ter realizado diligências para confirmar a capacidade técnica, por se tratar de falta que não alteraria proposta e documentos já apresentados, mencionando inclusive “uma simples busca no sistema de compras”, bem como “Atestado do Processo 14/2022”.

Em reforço argumentativo, o apelante invocou precedente do Tribunal de Contas da União, afirmando que o Acórdão nº 1.211/2021 trataria da possibilidade de o pregoeiro oportunizar o saneamento de documentos de habilitação, de modo a evitar desclassificação indevida e permitir a comprovação de condição pré-existente, inclusive no sentido de que a juntada de documento comprobatório de condição já atendida não afrontaria os princípios da isonomia e igualdade, e de que a desclassificação sem oportunidade de saneamento resultaria em prevalência do processo (meio) sobre o resultado (fim).

O recorrente também destacou, em suas razões, a manifestação do Ministério Público de primeiro grau favorável à concessão da segurança.

Ainda nas razões, afirmou que a inabilitação por questão formal relativa à assinatura do atestado por pregoeiro, e não por órgão contratante, violaria o princípio do formalismo moderado (art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021), defendendo que a Administração já reconheceu a capacidade técnica da empresa em contratos anteriores, e que a proposta da impetrante seria possivelmente a mais vantajosa, de modo que sua exclusão prejudicaria o princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal) e o interesse público; consignou, ainda, que a homologação do certame poderia consolidar sua exclusão, gerando prejuízo financeiro e reputacional, considerado o valor do contrato de R$ 2.654.200,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais), razão pela qual insistiu na necessidade de concessão da segurança para anular a decisão administrativa e suspender atos subsequentes, com habilitação da impetrante no certame.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar recursal, invocando o art. 300 do CPC, sustentando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ao final do apelo, o recorrente formulou pedidos expressos para: (i) deferimento do pedido liminar, determinando que o Município de Trairão/PA anule o ato de inabilitação da empresa BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI - ME no Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 - FME-SRP, sob pena de multa a ser arbitrada por esta Douta Câmara; (ii) reforma da sentença, para conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade da decisão administrativa que inabilitou a apelante no referido pregão; e (iii) inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais.

Posteriormente, conforme certidão lançada nos autos, a parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 28933061).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28967311, recebi o recurso de apelação no duplo efeito, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por intermédio de seu Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, emitiu parecer nos autos (ID 29279512), se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, ao consignar, em síntese, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, examinar a controvérsia relacionada à inabilitação no Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 - FME-SRP, destacando a exigência editalícia do item 9.11.1 (e subitens) quanto ao atestado/ certidão, bem como apontando afronta ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021 pela ausência de diligências, com referência ao formalismo moderado (art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021) e ao princípio da motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei nº 9.784/1999), concluindo pela reforma da sentença, nos termos da fundamentação apresentada.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao fundamento da inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante/apelante.

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Bruno de Souza Serviços e Transporte Ltda. contra ato administrativo praticado no âmbito do Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 - FME-SRP, destinado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar no Município de Trairão/PA, no qual a impetrante foi inabilitada em razão de suposta irregularidade no atestado de capacidade técnica apresentado, especificamente quanto à autoridade signatária do documento.

A sentença recorrida entendeu que o ato administrativo estaria amparado no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao considerar que o atestado não atenderia às exigências do item 9.11.1 do edital, reputando ausente a comprovação de direito líquido e certo, razão pela qual denegou a ordem mandamental.

Entretanto, a análise detida dos autos conduz a conclusão diversa.

Inicialmente, cumpre consignar que o mandado de segurança é meio constitucional adequado ao controle da legalidade de atos administrativos praticados em procedimentos licitatórios, especialmente quando a controvérsia se limita à verificação do atendimento a garantias procedimentais e princípios que regem a atuação da Administração Pública, não se tratando de incursão indevida no mérito administrativo, mas de legítimo controle jurisdicional da legalidade. A jurisprudência é pacífica ao delimitar o campo de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, restringindo-o à análise da legalidade e da conformidade com os princípios constitucionais e as regras do edital. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MENOR PREÇO. EDITAL N. 020/2020 DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN. PRETENDIDA INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. ORDEM DENEGADA. INSURGÊNCIA DA IMPRETRANTE. IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. POSSIBILIDADE DO AGENTE DE LICITAÇÃO PROMOVER DILIGÊNCIAS A FIM DE ESCLARECER FATOS, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 43, § 3º, DA LEI 8 .666/1993. PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CUMPRIMENTO ESTRITO DAS REGRAS INSERTAS NO EDITAL OBSERVADAS NO CASO. EXEGESE DO ARTIGO 41 DA LEI N. 8.666/1993. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL ADSTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS EMANADOS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSIONAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACIFICADO. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Sabe-se que a licitação visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento sustentável, devendo ser processada e julgada em conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. A simples prorrogação de prazo para o cumprimento de alguma diligência, quando não deferido exclusivamente em favor de um participante, bem assim a anexação de documentos complementares a outros juntados a tempo e modo não caracteriza, por si, descumprimento aos ditames do edital, tampouco indicam tratamento privilegiado capaz de invalidar o certame.
"O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
[...] (TJ-SC - APL: 50064098820218240045, Relator.: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 17/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, embora a Administração tenha fundamentado a inabilitação da empresa no fato de o atestado de capacidade técnica estar assinado por pregoeiro, considerado autoridade sem atribuição para tanto, verifica-se que a controvérsia não se esgota na interpretação literal do edital, mas envolve, de forma relevante, o modo como se deu o procedimento administrativo de análise da documentação e de julgamento do recurso administrativo interposto pela licitante.

Com efeito, a legislação que rege as licitações e contratos administrativos, notadamente a Lei nº 14.133/2021, consagra o princípio do
formalismo moderado
, previsto no art. 12, III, da supracitada lei, impondo à Administração o dever de evitar exclusões baseadas em rigor excessivo quando o vício apontado não compromete a substância da proposta ou a efetiva comprovação da capacidade técnica do licitante. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. DECRETO Nº 10.024/19. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO PLENÁRIO Nº 1.211/2021. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conquanto se reconheça a pretensão da nova orientação normativa de atribuir maior celeridade ao desenvolvimento do pregão, afligindo etapas de suspensão para envio de documentação, é importante enfatizar que o rigor da exigência pode acarretar repercussões capazes de ofender princípios norteadores dos processos de contratação pela administração pública.
2. O ordenamento jurídico propugna pela adoção de medidas que afastem formalismos excessivos e flexibilizem a atuação dos agentes públicos quanto à possibilidade de saneamento e diligências, como se pode observar nos dispositivos do Decreto nº 10.024/19.
3. Merece importante destaque o entendimento do Tribunal de Contas da União, ao proferir o Acórdão Plenário nº 1.211/2021, reconhecendo a possibilidade de juntada superveniente de documentos de habilitação em pregão eletrônico que certifiquem situações preexistentes, sem que isso configure violação aos princípios da isonomia e da igualdade.
4. Extrai-se a concepção de que as falhas identificadas nas propostas, meramente formais e sanáveis, não devem necessariamente provocar a desqualificação do licitante, cabendo à comissão promover diligências a fim de esclarecer dúvidas ou complementar a documentação necessária ao processamento do certame.
5. Recurso não provido. (TRF-1 - (AG): 1013636-11.2024.4.01.0000, Rel.: Des. PABLO ZUNIGA DOURADO, Julgamento: 08/07/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Publicação: PJe 08/07/2024) (Grifei)

Nesse contexto, o art. 64 da referida lei estabelece, de forma expressa, a possibilidade (e, em determinadas hipóteses, o dever) de realização de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada apenas a inclusão de documento novo que altere a substância da proposta ou do requisito de habilitação.

Vejamos o entendimento do TCU sobre o tema:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).
O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea h; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10 .024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14 .133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (TCU - RP: 12112021, Relator.: WALTON ALENCAR RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/05/2021) (Grifei)

No caso dos autos, a inabilitação decorreu de questão formal, que considerou que a empresa não atendia aos termos do edital em razão de o atestado de capacidade técnica apresentado estar assinado por pregoeiro e não por um órgão contratante, sem que se tenha demonstrado, de forma concreta, a inexistência de experiência ou capacidade técnica da empresa. Ao contrário, a própria impetrante sustenta, e isso não foi devidamente enfrentado pela Administração, que já manteve contratos anteriores com o Município, o que, ao menos em tese, indicaria a pré-existência da aptidão técnica exigida pelo edital.

Além disso, observa-se que, no julgamento do recurso administrativo, a autoridade competente limitou-se a confirmar parecer jurídico, sem proceder a análise individualizada e fundamentada das razões recursais apresentadas pela licitante. Tal circunstância revela ofensa ao dever de motivação dos atos administrativos, especialmente daqueles que restringem direitos ou expectativas legítimas dos administrados, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao dever de motivação insculpido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, de aplicação subsidiária. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PREGÃO.
Inabilitação da primeira colocada por ausência de capacidade técnica. Decisão administrativa de inabilitação que carece de motivação. Elemento necessário para conhecer e controlar a legitimidade dos motivos que levaram a Administração Pública a praticar o ato. Nulidade reconhecida.
Impedimento ao adequado exercício da ampla defesa e do contraditório. Processo licitatório que deve ser retomado para que a autoridade coatora profira decisão devidamente fundamentada acerca da habilitação/inabilitação da impetrante. Sentença mantida. Recursos de apelação e reexame necessário desprovidos. (TJ-SP - Apelação: 1018884-95.2023.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2024) (Grifei)

A ausência de motivação concreta e específica, aliada à inexistência de diligências para sanar ou esclarecer dúvida documental que, em princípio, se mostra sanável, compromete a validade do ato administrativo impugnado. Não se trata, portanto, de substituir o administrador na avaliação técnica, mas de reconhecer que o procedimento adotado não observou parâmetros mínimos de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, essenciais à regularidade do certame e à preservação da competitividade.

Ressalte-se, ainda, que a exclusão da licitante por fundamento meramente formal, sem demonstração de prejuízo à Administração ou de risco à execução do contrato, mostra-se incompatível com a finalidade maior da licitação, que é a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público, especialmente considerando o vulto econômico do contrato, estimado em R$ 2.654.200,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais).

Dessa forma, a sentença recorrida, ao denegar a segurança, acabou por chancelar ato administrativo eivado de vícios procedimentais relevantes, deixando de reconhecer a presença de direito líquido e certo à observância do devido processo administrativo, da motivação adequada e do formalismo moderado no âmbito do procedimento licitatório.

Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença, a fim de conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato administrativo que inabilitou a apelante e da decisão que indeferiu seu recurso administrativo, com a consequente determinação para que a Administração proceda à reanálise da documentação de habilitação, observando o dever de motivação e, se necessário, promovendo as diligências cabíveis, nos estritos limites legais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e
conceder a segurança
, declarando a nulidade do ato administrativo de inabilitação da apelante no Pregão Eletrônico nº PE/2025.002 - FME-SRP, bem como da decisão administrativa que negou provimento ao respectivo recurso, determinando que a Administração reanalise a habilitação da empresa, com observância do devido processo legal, da motivação adequada e do formalismo moderado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025